Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. VÍCIO SANÁVEL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR AGENTE DE PORTARIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELO RÉU EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de cobrança, que julgou procedente o pedido exordial e condenou o réu ao pagamento do débito representado por notas fiscais de fornecimento de produtos médico-hospitalares, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada uma delas e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Consoante orientação emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado, o qual ostenta natureza dilatória, podendo ser prorrogado ou, ainda, a diligência ser cumprida mesmo após o termo final, desde que não tenha, até então, sido reconhecido os efeitos da preclusão.
3. O mandado citatório realizado no endereço indicado pelo réu, e recebido por agente de portaria, responsável pelo recebimento de correspondências, que não faz qualquer ressalva, implica em citação válida. Precedentes.
4. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem somente o conhecimento e exame de matérias que já tenham sido objeto de discussão e decisão na origem, de modo que a apresentação tardia de questões em sede recursal representa inovação recursal e viola os princípios do tantum devolutum quantum appellatum e duplo grau de jurisdição.
5. Nos termos do artigo 397, do Código Civil, o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor, caso em que os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida. Precedentes do TJDFT e STJ.
6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.